Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-96.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AÇÃO PARA PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL – BET. PREVI. SUPERÁVIT. DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS TEMPORÁRIO E DE REMUNERAÇÃO. SALÁRIO PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Havendo manifesta intenção protelatória nos embargos de declaração, deve o embargante ser condenado a pagar a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.